Tribunal: TJSP
Processo: 0001427-56.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Nulidade - Vício de fundamentação - Inocorrência – Mérito – Provimento -Prova produzida suficiente para caracterizar o atraso, mas não a falta grave. Tipificação na Resolução SAP. Necessidade de desclassificação. Espontaneidade do preso, que retornou à unidade prisional por vontade e meios próprios - Sanção proporcional às consequências da infração cometida. REJEITADA A

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Nulidade - Vício de fundamentação - Inocorrência – Mérito – Provimento -Prova produzida suficiente para caracterizar o atraso, mas não a falta grave. Tipificação na Resolução SAP. Necessidade de desclassificação. Espontaneidade do preso, que retornou à unidade prisional por vontade e meios próprios - Sanção proporcional às consequências da infração cometida. REJEITADA A MATÉRIA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DADO PROVIMENTO AO AGRAVO.